Tribunal: TJDFT
Processo: 0730378-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0730378-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELO FRANCISCO XAVIER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo MMo. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, apresentado por MARCELO FRANCISCO XAVIER (Processo de no 0702962-55.2025.8.07.0018), indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença e remeteu os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, diante da diferença existente entre os valores apresentados pelas partes. O cumprimento de sentença se refere ao título executivo a partir da Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, referente à condenação do DF ao implemento do reajuste contido no Lei Distrital no 5.106/2013, na remuneração dos substituídos do SAE/DF, além das diferenças de valores entre o montante do vencimento previsto na lei e o que foi efetivamente adimplido aos substituídos, a partir de 1o de setembro de 2015 até a data da implementação do reajuste previsto na Lei Distrital em comento. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente, que há prejudicialidade externa, na medida em que foi ajuizada a ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Afirma que foi requerida a tutela de urgência para obstar os efeitos do “acórdão até o julgamento de seu mérito”. Assim, justifica o seu pedido para suspender o processo de origem até que se conclua o julgamento da citada rescisória, que visa a desconstituir o título executivo ora executado. No mérito, afirma que o título é inexigível (TEMA 864 do STF). Complementa que a base de cálculo da SELIC utilizada nos cálculos está equivocada. Isso porque, a maneira usada configura anatocismo vedado pelo ordenamento pátrio. Tece arrazoado a respeito da inconstitucionalidade do artigo 22, § 1o, da Resolução de no 303/2019 do CNJ. Sem preparo, ante a isenção legal do agravante. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. De início, relembro que a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Da inexigibilidade do Título Em observação às premissas fixadas em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, sem que haja evidências quanto à probabilidade do direito do agravante no que tange à alegada inviabilidade do prosseguimento da execução. O Agravante alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do STF. Todavia, tal alegação não merece prosperar. De início, ressalto o teor do artigo 502 do CPC, segundo o qual: “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. A partir do exposto, tem-se que a coisa julgada material resulta na indiscutibilidade e na imutabilidade da decisão de mérito. Como a decisão já transitou em julgado, não é cabível ao DF, neste momento processual, por se tratar do cumprimento de sentença do título executivo, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. Isso porque, o cumprimento de sentença não é meio idôneo para tanto, sob pena de subverter a ordem de todo um sistema. De mais a mais, o Tema no 864 do STF trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice mais elevado que o da correção da remuneração daqueles que possuem mandatos eletivos, não se incide de maneira automática à hipótese em exame. Aliás, a tese firmada no citado tema não resulta na invalidação necessária e automática de todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, sobretudo quanto ao que já tenha alcançado a imutabilidade. Na hipótese de o ente público entender que a decisão transitada em julgado ofende o posicionamento do Supremo Tribunal, o mecanismo idôneo para tanto não é a mera afirmação de inexigibilidade no âmbito da impugnação ao cumprimento de sentença.E como ainda não houve nenhuma decisão a favor do DF no âmbito da ação rescisória por ele ajuizada não há que se falar em reconhecimento da inexigibilidade do título em comento. Ademais, nada há que ser modificado, ao menos nesse momento processual, uma vez que pelo menos a maior parte dos argumentos tecidos pelo DF, quanto à inexigibilidade do título, já foram analisados pelo acórdão executado. Logo, por não estarmos diante da via adequada para analisar aspectos do título executivo transitado em julgado, não é caso de se reconhecer a inexigibilidade do título. Do excesso de execução Quanto à Taxa Selic, faz-se necessário registrar que o art. 3o da EC no 113/2021 estabelece que: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. A 7a Turma Cível desta e. Corte de Justiça possui precedentes no sentido de que, “a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/202, passa a incidir tão somente a Taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. A caracterização de bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizessem também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a ser incidir isoladamente” (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, a incidência dos juros em período anterior não impede a incidência exclusiva da Taxa SELIC e, se acatada a forma de cálculo pretendida pelo Agravante, representaria poupá-lo de sua mora, às custas do credor. Ademais, em que pese a alegação de inconstitucionalidade, o art. 22, § 1o da Resolução n. 303/2019 do CNJ nada mais faz do que modular os efeitos das condenações à Fazenda Pública. O que não representa violação ao princípio do planejamento, porquanto não se trata de criação ou ampliação do orçamento. Portanto, é correta a incidência da Taxa SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada, que se encontra alinhada com a jurisprudência deste Tribunal. Logo, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Nessas circunstâncias, verifica-se que os fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Portanto, concluo, em uma análise inicial, que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Pelas mesmas razões, rejeito o pedido liminar subsidiário, no sentido de determinar a suspensão para o recebimento dos valores, uma vez que, também quanto a esse ponto, não há probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador